Tribunal: TJMT
Processo: 1005200-09.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em decadência, porquanto não versa os autos sobre vício de consumo, para que fosse observado o prazo decadencial estipulado no artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim de reparação civil cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, V, Código Civil.
2. Cuida-se de ação em que a Recorrida APARECIDA GONCALVES postula indenização por danos morais e materiais, ajuste no percentual de juros, bem como a declaração de nulidade e/ou quitação do contrato que possui junto a Recorrente, ao argumento de que embora tenha celebrado contrato de empréstimo consignado, não houve a prestação de informações do custo efetivo total, o número de parcelas e a previsão de término da operação. Aduz, ainda, que embora venha adimplindo as parcelas via desconto em folha, o saldo devedor não sofre abatimento.
3. Com relação ao vício de consentimento, impõe-se consignar que no áudio colacionado ao Evento 80780588, é possível verificar que a consumidora tem plena ciência da forma de contratação pactuada com a instituição financeira. Com efeito, no referido áudio a consumidora atesta que possui múltiplas relações com a instituição financeira, bem ainda que está adimplindo apenas como o valor mínimo do cartão de crédito em razão de complicações financeiras.
4. Portanto, é nítido que a consumidora tem consciência da forma usual do cartão de crédito consignado, notadamente porque relatou sua pretensão de realizar outras operações com a instituição bancária, inclusive mencionando que autorizou a sua representante/procuradora apenas a discutir ajustes no percentual de juros, sendo esta a única reclamação que possui junto à instituição financeira.
5. Por tal razão, não há se falar em vício de consentimento na contratação objurgada.
6. Com relação à discussão atinente aos juros, cabe apenas consignar se tratar de matéria complexa, o que afasta a competência dos Juizados Especiais para a análise da questão. Com efeito, apenas perícia técnica contábil será capaz de indicar com a devida segurança jurídica os juros efetivamente aplicados (custo efetivo total), bem ainda se estes encontram-se em dissonância com a média do mercado. Neste ponto, insta consignar que a taxa média praticada pelo mercado a ser levada em consideração deverá ser o de cartão de crédito consignado, e não de empréstimo consignado convencional, tal como postulado na origem.
7. O fato é que tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
8. Complexidade da matéria reconhecida de ofício.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005200-09.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[APARECIDA GONCALVES - CPF: 439.842.741-49 (RECORRENTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021